Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Diligências]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (AGRAVANTE), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação.

Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000533-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLAITON DA SILVA PEREIRA e ROSECLER GOULART PEREIRA

AGRAVADA:

ADAMA BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAITON DA SILVA PEREIRA
e
ROSECLER GOULART PEREIRA
, contra
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da Carta Precatória cível no 0017724-05.2019.8.11-0055, cód. 318629,
extraída dos autos da Ação de Execução ajuizada por
ADAMA BRASIL S/A
,

em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Londrina – PR,
que rejeitou a impugnação à avaliação, bem como designou datas para a praça/leilão do imóvel penhorado.

Os agravantes sustentam que
“
A impugnação perpetrada pelos agravantes é específica e pontua situações que tem influência direta no valor do imóvel. No entanto, a decisão que mantém a avaliação realizada não enfrenta, de forma fundamentada, os motivos de seu convencimento”
(sic).

Destacam que
“Limitou-se a decisão agravada em transcrever o que esta na lei, argumentando apenas a não presença de qualquer dos motivos nominados no art. 873 do CPC, sem justificar seu posicionamento”
(sic).

Anotam que
“Os pontos levantados pelos agravantes para uma nova avaliação se mostram suficientemente justificados na medida em que revelam um diferencial real na valoração do imóvel”
(sic).

Assim, pugnam pela concessão da tutela recursal sob o fundamento de que
“A “fumaça do bom direito” se mostra presente na medida em que os argumentos apresentados pelos agravantes estão intrinsicamente ligados a qualquer avaliação de caráter financeiro e, a proximidade da realização do leilão representa, sem dúvida, a presença do “perigo na demora”, uma vez que a realização da(s) praça(s) poderá trazer prejuízos ainda maiores aos agravantes, além do terceiro que eventualmente venha a arrematar o bem”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
115174951
.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 24/01/2022 (Id.

115365970)

Contrarrazões ofertadas no Id.

118202994, onde a agravada defende que
“A avaliação do imóvel praceado foi realizada dentro de todos os ditames legais, bem como analisou de forma minuciosa todas as peculiaridades do bem, apresentando valor razoável e correto para o bem penhorado, sendo que realizar nova avaliação apenas traria mais morosidade a carta precatória de origem e, consequentemente, a execução intentada por este Agravado”
(sic),

razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
decisum
agravado encontra-se assim fundamentado:

“(...) Na Ref: 20 (pág. 25/28 do id 65212449) foi realizada a avaliação do imóvel matriculado sob no 6.222 do CRI desta Comarca.

Na Ref: 26 (pág. 36/37 do id 65212449) a parte exequente informou que concorda com a avaliação.

Na Ref: 30 (pág. 41/43 do id 65212449) a parte executada apresentou impugnação à avaliação e requereu que seja realizada nova avaliação por profissional especializado.

Na Ref: 31 (pág. 46/51 do id 65212449) foi realizada a avaliação do imóvel matriculado sob no 21.585 do CRI desta Comarca.

Na Ref: 35 (pág. 56/57 do id 65212449) a parte exequente informou que concorda com a avaliação.

Na Ref: 38 (pág. 62 do id 65212449) foi oportunizada a manifestação pelo oficial de justiça e pela parte exequente acerca da impugnação à avaliação apresentada pela parte executada em relação ao imóvel matriculado sob no 6.222 do CRI desta Comarca.

Ainda, foi homologada a avaliação do imóvel matriculado sob no 21.585 do CRI desta Comarca.

Na Ref: 44 (pág. 65/66 do id 65212449) a parte exequente se manifestou acerca da impugnação.

Pois bem. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 873.

É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único.

Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”.

Assim, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas hipóteses acima estabelecidas.

No caso dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento do pedido da parte executada, para que seja realizada nova avaliação por profissional especializado, tendo em vista que restou satisfatoriamente esclarecidos os critérios utilizados pelo Oficial de Justiça para apuração do valor do imóvel, de modo que não há razão para desconsiderá-lo.

Ante o exposto, em razão de não restar demonstrada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, rejeito a impugnação da Ref: 30 (pág. 41/43 do id 65212449).

Por conseguinte, para realização da alienação dos imóveis penhorados, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.o 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.o 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua Custodio de Melo, n.o 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, telefone: (65) 99997-1717, e-mail:
araujoleiloes@gmail.com
(...)”

Importante registrar que a decisão agravada foi proferida nos autos da Carta Precatória extraída de uma ação de execução onde a agravada figura como credora, cuja finalidade é a avaliação e expropriação de 02 imóveis, quais sejam, 01 Lote Urbano, localizado no Jardim Europa, matriculado sob o no. 6.222 do RGI de Tangará da Serra e a parte ideal de 50% correspondente a propriedade de Claiton e Rosecler Pereira, e de uma área de terras, matriculada sob o no. 21.585 do RGI de Tangará da Serra, sendo que a avaliação desta última já foi realizada e homologada.

Logo, o objeto do presente recurso cinge-se à avaliação do imóvel de matrícula no. 6.222, onde o Oficial de Justiça responsável pelo encargo lavrou o auto com as seguintes especificações:

“C
ARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL URBANO – 01 (um) lote de terreno urbano de no 15, da quadra 24 do loteamento denominado Jardim Europa, desta cidade de Tangara da Serra, com área de 450,00 m2, com divisas e confrontações a seguir: Frente para a Rua 11, medindo 15,00 mt; fundos com a mesma medida da frente, confinando com parte do lote no 10; do lado direito, medindo 30,00 mt confinando com o lote no 14; do lado esquerdo medindo 30,00 mt confinando com o lote no 16, distante 15 metros da esquina mais próximo (rua 40). Imóvel devidamente matriculado sob o numero 6.222 no RGI de Tangara da Serra em nome de Claiton da Silva Pereira e Rosicler Goulart Pereira.

Especificações da matrícula no 6.222:
imóvel devidamente murada em 3 lados (fundos, lado esquerdo e direito) e com a frente fechada em grade de ferro,Uma benfeitoria (casa), medindo aproximadamente 265,00 m2, em alvenaria, cobertura com telhas de barro do tipo romana, piso cerâmico, pintura a base de tinta acrílica, com massa corrida nas paredes internas, pequenas infiltrações na parte inferior decorrente de umidade, contendo as seguintes divisões: área na parte da frente, piso cerâmico e forrada com forros de madeira e madeira aparente; 01 área nos fundos, piso cerâmico, forrada e com forros de madeira e madeira aparente com fechamento em vidro, acoplado junto a área de serviço e churrasqueira; 01 sala com piso cerâmico e forrado com forro de madeira com madeira aparente; 01 entre sala com piso cerâmico e forrado com forro de madeira com madeira aparente; 01 banheiro social com piso cerâmico e paredes azulejada até o teto e forrada em madeira; 01 cozinha com piso cerâmico e azulejada até o teto e forrada em madeira; 02 quarto com piso cerâmico e forrada em madeira, 01 suíte com piso cerâmico e forrada em madeira com contendo close com piso cerâmico e forrada em madeira, com banheiro azulejado até o teto e banheira de hidromassagem.. Apesar do tempo de construção, o imóvel encontra-se em bom estado de uso e conservação sem trincas ou rachaduras.

CARACTERÍSTICAS GERAIS VIAS DE ACESSO

Partindo da sede desta Comarca, seguindo pela Avenida Brasil sentido a Prefeitura, na esquina da Rua 40 vira-se a direita e na primeira rua vira-se a direita novamente encontrando o imóvel ao lado direito.

Vias de acesso pavimentada.

RECURSOS HIDRICOS

O bairro é servido com agua encanada.

SERVIÇOS TECNOLOGICOS

A região é servida com sinais de telefonia celular.

MEIOS DE TRANSPORTES

O Bairro é servido com linhas de ônibus, podendo o acesso ser feita por ônibus ou veículo próprio.

VISTORIA E PESQUISA DE VALORES
O imóvel foi objeto de vistoria no dia 15 de Setembro de 2020, no Local bairro denominado Jardim Europa. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel penhorado está em bom estado de uso e conservação, ocupada como moradia pelo requerido Claiton e família, e em plena atividade econômica a que se destina. A pesquisa de valores em imóveis similares foi realizada com base na oferta de compra e venda, aplicando a depreciação necessária em razão do tempo de uso e da perspectiva de vida útil das benfeitorias.

METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO

Apurados valores de imóveis semelhantes com as mesmas características a que se destina considerando as atuais condições em que vistoriei, concluo que tal imóvel possui valor de mercado.
O Método de avaliação aplicado foi a comparação de dados, junto ao mercado imobiliário da região.

Vistoria “in loco” no imóvel, medição da área construída e das benfeitorias, pesquisa com corretores e tomada de opinião com proprietários de imóveis da vizinhança com negócios feitos recentemente.

CONCLUSÃO DE VALORES

Por todos os itens expostos, padrão dos bens avaliados, a localização do imóvel, bem como pesquisas levadas a efeito através de corretores de imóveis que conhecem e atuam nesta cidade e na região do imóvel penhorado, bem como com proprietários do bairro e imóveis a venda na mesma região, este Oficial de Justiça/Avaliador encontrou o seguinte valor:
Matrícula no 6.222
R$ 621.000,00 (Seiscentos e vinte e um mil reais).

VALOR TOTAL DO IMÓVEL PENHORADO - R$ 621.000,00 (Seiscentos e vinte e um mil reais).
Nada mais a ser avaliado encerro o presente auto de Avaliação que segue devidamente rubricados por mim Oficial de Justiça e Avaliador judicial.

Tangara da Serra em 15 de Setembro de 2020.

Mauricio Greco Sorroche

Oficial de Justiça Avaliador
”

Os autos de origem também revelam que os ora agravantes impugnaram o trabalho do
expert,
mediante os seguintes apontamentos:

“A avaliação não considerou a realidade estrutural do imóvel, além de outros pontos determinantes, quais sejam: Bairros valorizados: O laudo deveria trazer um comparativo com os demais bairros, no quesito valorização do imóvel. Localização do terreno: A demanda por terrenos influencia diretamente no preço dos imóveis. Acabamento: A descrição pormenorizada do acabamento é de extrema importância de composição dos elementos que levarão a conclusão do valor final, o que inexiste no laudo. Vizinhança: O que tem ao lado do terreno ou na frente dele pode ajudar ou atrapalhar, e isto tem impacto direto no valor dele. Potencial ou finalidade: Este é um fator subjetivo que revela a vocação do bairro, residencial, comercial ou até mesmo misto. Além dos itens específicos aqui apresentados, é de suma importância que o laudo contemple: PINTURA, FACHADA, REVESTIMENTO, (se houver), FORRO E TELHADO, HIDRÁULICA E ELÉTRICA, VIDROS, IDADE DO IMÓVEL, enfim, todos elementos que podem influenciar no preço do imóvel. Diferencial d estrutura estética: utilização da material que torna a obra diferenciada pelo investimento de acabamento. Esses elementos falantes na composição da avaliação podem ser a causa do valor aquém do que realmente vale imóvel. Logo, se mostra necessário a feitura de avaliação por pessoa especializada e/ou que o ser oficial faça um laudo detalhados onde contenha todos esses itens”
– sic Id.
65212449 da Carta Precatória
.

Ou seja, os ora agravantes defenderam a necessidade de uma avaliação por pessoa especializada e/ou que o Oficial de Justiça fizesse um laudo detalhado onde contenha todos os itens acima listados.

Com base nisso, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem rejeitar a impugnação, por não vislumbrar qualquer critério estabelecido pelo artigo 873 do CPC, capaz de justificar a realização de uma nova avaliação, o que ensejou a interposição do presente recurso.

No entanto, consoante se extrai do acima transcrito, o Laudo de Avaliação pormenorizou todo o imóvel, o que coloca em xeque os argumentos vertidos pelos agravantes no presente recurso, sobretudo porque não apresentaram qualquer avaliação de imóvel similar ao analisado capaz de desconstituir o trabalho realizado, tampouco o valor atribuído ao bem.

Logo, não é qualquer dúvida levantada pelos recorrentes que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade do feito executivo, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem alicerçada por argumentos robustos a demonstrar a necessidade da repetição da avaliação, o que de fato não é o caso.

Desse modo, a simples impugnação ao laudo não é suficiente ao deferimento da nova cotação pleiteada, visto que a avaliação previamente realizada fora plenamente válida, atendendo aos critérios legais e realizado por Oficial de Justiça, que goza de fé pública.

Como se pode ver, o MM. Juiz, fundamentadamente, indeferiu o pedido formulado pelos agravantes, a princípio, de forma escorreita, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEIS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PERITO DO JUÍZO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil. II – É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação, mormente por não estarem presentes as hipóteses legais que autorizariam a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.
”

(TJ-MT 10081128920228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO –
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.
”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008295420188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022